Tribunal: TJES
Processo: 5009608-42.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009608-42.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V. L. B.

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. OFERTA PROMOCIONAL COM ISENÇÃO PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL EQUIVOCADA PELO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta por menor representado por sua genitora contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais movida em face de Casa de Saúde São Bernardo S/A, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade das cobranças de coparticipação previstas contratualmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a oferta promocional de isenção de coparticipação no primeiro ano de contratação abrangia todos os serviços prestados pela operadora; (ii) estabelecer se as cobranças realizadas pela apelada configuram ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O contrato firmado prevê cláusulas expressas de coparticipação nos custos dos procedimentos, sendo limitada a oferta promocional de isenção apenas a consultas eletivas em clínicas específicas, não alcançando todos os serviços médicos.
4.
As cobranças questionadas correspondem a serviços efetivamente prestados e não abrangidos pela isenção promocional, razão pela qual são legítimas e encontram respaldo contratual.
5.
A interpretação ampla e irrestrita da oferta, pretendida pelo apelante, não encontra respaldo nos termos contratuais, configurando equívoco de compreensão do consumidor.
6.
A ausência de conduta ilícita da operadora afasta o dever de indenizar por danos morais, visto que não se comprovou cobrança indevida nem negativa de atendimento em situação de urgência.
7.
Meros aborrecimentos decorrentes de divergência na interpretação contratual não configuram dano moral indenizável.
8.
Pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5%, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
A oferta promocional de isenção de coparticipação em plano de saúde deve ser interpretada restritivamente, segundo os limites expressamente pactuados.
11.
Cobranças de serviços não abrangidos pela isenção promocional configuram exercício regular do direito contratual, não ensejando indenização por danos morais.
12.
A ausência de cobrança indevida ou de negativa injustificada de cobertura afasta a caracterização de ilícito indenizável.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

Nº
5009608-42.2023.8.08.0030

APELANTE
:
V. L. B.

APELADA:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATORA: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
V. L. B.
, menor representado por sua genitora, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (evento 14573212), o apelante reitera os argumentos da exordial, sustentando, em síntese, que as cobranças emitidas pela apelada são indevidas, pois o contrato de plano de saúde previa isenção de coparticipação para consultas e exames durante o primeiro ano. Afirma que “
a ré não pode se recusar a cumprir com oferta que livremente pactuou com a autora e cobrar os valores da coparticipação em prejuízo ao consumidor
”. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos débitos e a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas no evento 14573221, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 15335373, opinando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A controvérsia central reside em aferir a legitimidade das cobranças de coparticipação realizadas pela operadora de plano de saúde.

Da análise dos autos, depreende-se que a relação jurídica entre as partes é regida pelo contrato colacionado aos autos no evento 14573187, com expressa previsão de coparticipação do beneficiário nos custos dos procedimentos (Capítulo II – Cláusulas 11.2 a 11.5). A existência de uma oferta promocional que isentava o pagamento de coparticipação em consultas eletivas nas clínicas São Bernardo SAMP durante o primeiro ano de contratação é incontroversa. Todavia, o alcance de tal benefício era limitado, não se estendendo a todos os serviços, como os atendimentos que originaram as faturas questionadas. Assim, as cobranças emitidas pela apelada encontram respaldo contratual. A interpretação pretendida pelo apelante, de que a isenção seria ampla e irrestrita, não se coaduna com os termos do que foi pactuado. Uma vez constatado que os valores cobrados correspondem a serviços efetivamente prestados e não abarcados pela isenção promocional, não há que se falar em débito inexistente.

Este entendimento é corroborado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça, que, de forma precisa, ressaltou o equívoco na interpretação da parte autora sobre os institutos contratuais, concluindo que a documentação acostada aos autos demonstra a regularidade das cobranças. O órgão ministerial foi certeiro ao opinar que a inadimplência relativa a valores contratualmente devidos afasta a ilicitude da alegada negativa de atendimento, especialmente por não ter sido comprovado que a recusa se deu em situação de urgência com risco de vida imediato.

Outrossim, ainda que se considerasse indevida a alegada suspensão dos serviços contratados, não se estaria diante de situação capaz de configurar os danos de ordem extrapatrimonial aduzidos pelo apelante, notadamente por não ter sido comprovada a negativa de atendimento em caráter de urgência. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. REATIVAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por menores representados por seus genitores, condenando a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. A apelante sustenta que o plano foi reativado em curto prazo, com oferta de reembolso da consulta médica não realizada, e alega a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do montante indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento indevido do plano de saúde, com reativação em prazo razoável e oferta de reembolso, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O mero descumprimento contratual, sem comprovação de prejuízo relevante ou situação excepcional que afete gravemente o bem-estar do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável. 4.
O cancelamento indevido do plano de saúde decorreu de erro da administradora de benefícios, porém foi corrigido em prazo razoável de 16 dias, antes da citação, e sem evidências de má-fé ou negligência grave.
5.
A perda de uma única consulta eletiva não representa, por si só, sofrimento extraordinário, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo emocional para justificar indenização por danos morais
. 6. A rápida resolução do problema, a oferta de reembolso e a concessão de crédito relativo ao período sem cobertura evidenciam a adoção de providências eficazes para minimizar os transtornos ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 8. O cancelamento indevido do plano de saúde, quando corrigido em prazo razoável e sem demonstração de prejuízo significativo ao consumidor, caracteriza mero dissabor e não enseja indenização por danos morais. 9. A ausência de cobertura de uma única consulta médica eletiva, sem comprovação de impacto relevante na saúde ou no bem-estar do consumidor, não configura dano moral indenizável. 10. A oferta de reembolso e a adoção de medidas para mitigar os efeitos do cancelamento indevido do plano de saúde demonstram boa-fé da operadora e afastam a configuração de dano moral. (TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0006324-67.2020.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 07/05/2025)

Assim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, sua improcedência decorre da ausência de conduta ilícita por parte da apelada. Inexistindo cobrança indevida ou negativa injustificada de cobertura, não há fundamento para a reparação civil. Meros dissabores decorrentes de interpretação contratual divergente não são suficientes para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta, mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de origem.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.